Tribunal: TJES
Processo: 5002677-91.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002677-91.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMILDE TITOL
APELADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002677-91.2021.8.08.0030

APELANTE: ADEMILDE TITOL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ademilde Titol em face da Sentença inserida no id 2028287, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares julgou improcedente o pedido formulado pela ora Apelante em petição inicial de “
Ação de Retificação de Certidão de Óbito
” (página 01 do id 2028165).

Nas razões de seu recurso (id 2028290) a ora Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que é necessária a correção do assento de óbito de sua genitora, nos termos da permissão legal contida no art. 109 da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 16 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002677-91.2021.8.08.0030

APELANTE: ADEMILDE TITOL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Ademilde Titol ajuizou “
Ação de Retificação de Certidão de Óbito
” (página 01 do id 2028165) de sua genitora (Osvaldina Rossi Titol), haja vista a alegação de que o declarante do registro de óbito, neto da falecida:

“(...) ao registrar o óbito informou que 'a falecida deixou 5 filhos, sendo 3 falecidos', ocorre que, tal informação não procede, de forme que, na verdade, a falecida deixou 7 filhos, sendo 2 falecidos.” (Página 03 do id 2028290)

A despeito das alegações da então Autora, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença contida no id 2028287, julgou improcedente o pedido com base, em resumo, nos seguintes fundamentos:

“(...) percebo que a autora requer a retificação do assento de óbito a fim de alterar a declaração realizada e constar que '
a falecida deixou 7 (sete) filhos, sendo 2 (dois) falecidos
'.

Entretanto, entendo que não há possibilidade e necessidade da retificação pleiteada.

Digo isso porque os dados registrados na certidão de óbito são apenas informações declaradas pelo responsável do registro,
sem qualquer caráter vinculante
, e, por este motivo, não lhe é exigido nenhuma documentação para comprovar a declaração que realiza ao registrador.

Alterar a declaração anotada no assento de óbito
implicaria em reconhecer que ela não foi feita
,
o que não corresponderia com a realidade
. O conteúdo da declaração pouco importa (se verdadeiro ou falso), pois o que interessa nesse particular é apenas anotar o que foi declarado perante o Oficial de Registro.

As informações se o
de cujus
deixou filhos, bens a inventaria ou companheira (dentre outras)
não são vinculantes
, tampouco se prestam a comprovar os fatos declarados, eis que existem meios próprios para tanto.

(...).

Sendo assim, se eventualmente for necessário comprovar (ou desconstituir) os dados anotados na respectiva certidão,
desde que estranhas ao evento morte
, o interessado deverá fazer por meios próprios e adequados, conforme a necessidade para resguardar seus interesses/direitos que dependa das informações anotadas ou de sua verificação.

Ora, o assento de óbito não é apropriado para certificar a existência de filhos, companheiro/união estável, bens a inventaria dentre outras informações laterais ao fato jurídico morte.”

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 2028290), em cujas razões insiste que houve erro no registro de óbito de sua mãe, uma vez que não se observou o estabelecido no art. 80, 7º, da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73, LRP), sendo, por isso, necessária a correção do assentamento de óbito, nos termos do art. 110 da mesma Lei citada, para representar a realidade dos sucessores da
de cujus
.

Com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, entendo, a partir da análise dos autos e dos regramentos legais atinentes à espécie, que o caso é de provimento do recurso. A conclusão ora mencionada, cabe salientar, parte, inclusive, do entendimento doutrinário citado na Sentença, o qual peço vênia para reproduzir:

“Havendo erro no registro civil, deve ser corrigido, para pô-lo em harmonia com o que é certo. Porém, em qualquer caso, cumpre ver se da retificação pode decorrer prejuízo para terceiro. (...). A possibilidade de retificação não pode ocultar a identidade ou ferir direito de terceiro, adequando-se o registro ao nome usado pelo interessado nos atos da vida civil.” (Walter Ceneviva
in
“Lei dos Registros Públicos Comentada”. 20. ed., 2010, Editora Saraiva, São Paulo, pp. 301 e 308).

No caso, não há dúvida que há erro no assentamento de óbito da genitora da Apelante, uma vez que há prova nos autos de que a senhora Osvaldina Rossi Titol (
de cujus
), quando de seu falecimento, tinha 07 (sete) filhos, sendo 05 (cinco) vivos e 02 (dois) já falecidos.

A prova da filiação da
de cujus
, cabe ressaltar, pode ser encontrada nos seguintes documentos: certidão de nascimento da Apelante, Ademilde Titol (página 01 do id 2028169); RG de Audir Titol (página 01 do id 2028178); CNH de Audimara Titol (página 01 do id 2028180); RG de Adileni Titol (página 01 do id 2028176); RG de Almir Antonio Titol (página 01 do id 2028177); Certidão de Óbito de Ademir Titol (página 01 do id 2028182); e Certidão de Óbito de Ademilson Titol (página 01 do id 2028181).

Todos estes documentos revelam que, de fato, a
de cujus
deixou 05 (cinco) filhos vivos e 02 (dois) que já haviam falecido, realidade diversa da constante em sua Certidão de Óbito (“
A falecida
[...]
deixou 5 filhos, sendo 3 falecidos
”, página 01 do id 2028171).

No caso, há erro porque, conforme sustenta a Apelante, a Lei de Registros Públicos é clara ao estabelecer que:

Art. 80. O assento de óbito deverá conter:

(...);

7º) se deixou filhos, nome e idade de cada um.

Ora, se é certo que, conforme lição doutrinária de Walter Ceneviva (p. 257 da obra antes mencionada), o oficial deve lavrar o assentamento de óbito com base nas informações do declarante (David Moreira Titol) quando não for possível a obtenção de todos os elementos impostos pelo citado art. 80 da Lei de Registros Públicos, também é certo que o erro na declaração resultou em erro do assento de óbito, inserindo-se na hipótese do art. 110, I, da LRP, que assim prescreve:

Art. 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de:

I - erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção;

Ademais, ainda que a informação respeitante aos sucessores do falecido não seja vinculativa (como apontou o Magistrado
a quo
), a retificação é necessária para certificar a realidade dos fatos, além de não representar nenhum prejuízo a terceiros.

Em verdade, há interessante julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que corrobora a necessidade de retificação justamente para evitar prejuízo a terceiros – por exemplo, nos casos de recebimento de seguro obrigatório DPVAT. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AO ÚNICO HERDEIRO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE ÓBITO. CREDOR PUTATIVO. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE ÓBITO OITO MESES APÓS O PAGAMENTO, COM A INCLUSÃO DE OUTROS DOIS HERDEIROS.
VALIDADE DO PAGAMENTO REALIZADO, QUE LIBERA A SEGURADORA, ANTE A SUA BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 309, DO CC. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O pagamento realizado de boa-fé pela devedora em favor de quem tinha a aparência de credor é eficaz e possui o condão de desobrigá-la perante o verdadeiro credor, ainda que, depois, venha a ser comprovada a ausência de direito do credor putativo (Apelação Cível nº 2008.010706-1, rel. Des. Jânio Machado, j. em 4-6-2009). (TJSC, Apelação Cível n. 2012.021772-9, de Itapiranga, rel. Dinart Francisco Machado, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 15-06-2012). (Sem grifo no original).

No colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, há precedentes que autorizam a retificação de registro de questões que, a rigor, também não são propriamente vinculativas. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. CERTIDÃO DE ÓBITO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. INTERESSE DE AGIR. (...). O propósito recursal é decidir sobre o pedido de retificação de certidão de óbito para que nela se faça constar que a falecida, filha da recorrida, convivia em união estável com o recorrente. 3. A ausência de específica previsão legal, por si só, não torna o pedido juridicamente impossível se a pretensão deduzida não é expressamente vedada ou incompatível com o ordenamento pátrio. 4. Se na esfera administrativa o Poder Judiciário impõe aos serviços notariais e de registro a observância ao Provimento nº 37 da Corregedoria Nacional de Justiça, não pode esse mesmo Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, negar-lhe a validade, considerando juridicamente impossível o pedido daquele que pretende o registro, averbação ou anotação da união estável. (...).
A pretensão deduzida na ação de retificação de registro mostra-se necessária, porque a ausência de expresso amparo na lei representa um entrave à satisfação voluntária da obrigação de fazer. Igualmente, o provimento jurisdicional revela-se útil, porque apto a propiciar o resultado favorável pretendido, qual seja, adequar o documento (certidão de óbito) à situação de fato reconhecida judicialmente (união estável), a fim de que surta os efeitos pessoais e patrimoniais dela decorrentes
. 7.
Afora o debate sobre a caracterização de um novo estado civil pela união estável, a interpretação das normas que tratam da questão aqui debatida - em especial a Lei de Registros Públicos - deve caminhar para o incentivo à formalidade, pois o ideal é que à verdade dos fatos corresponda, sempre, a informação dos documentos, especialmente no que tange ao estado da pessoa natural
. (...). (REsp 1516599/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). (Sem grifo no original).

Especificamente em situação semelhante ao dos autos, cito o seguinte julgado:

Retificação de Registro Civil. Certidão de Óbito. Ausência de provas quanto à existência de herdeiros. A retificação do registro tem em si inegável interesse público, devendo, portanto, os registros civis refletir a realidade. E, existindo nos autos provas de que o falecido não deixou herdeiros conhecidos, pautado na boa-fé e lealdade processual, deve-se determinar a retificação da certidão de óbito. (APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005804-34.2020.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 07/12/2020).

Assim, porque restou cabalmente caracterizado o erro na certidão de óbito da genitora da Apelante, de rigor o provimento do recurso com a consequente reforma da Sentença recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Sentença, julga procedente o pedido inserto na petição inicial, determinado, em consequência, a retificação do assento de óbito de Osvaldina Rossi Titol, exclusivamente para que passe a constar que a falecida “
deixou 7 (sete filhos), sendo 2 (dois) falecidos
”
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTAMENTO DE ÓBITO. ERRO NA INFORMAÇÃO RELATIVA AOS HERDEIROS DA FALECIDA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme lição doutrinária, havendo “erro no registro civil, deve ser corrigido, para pô-lo em harmonia com o que é certo. Porém, em qualquer caso, cumpre ver se da retificação pode decorrer prejuízo para terceiro. (...). A possibilidade de retificação não pode ocultar a identidade ou ferir direito de terceiro, adequando-se o registro ao nome usado pelo interessado nos atos da vida civil.” (Walter Ceneviva in “Lei dos Registros Públicos Comentada”. 20. ed., 2010, Editora Saraiva, São Paulo, pp. 301 e 308).” 2. Caso em que há erro na certidão de óbito relativo à informação dos herdeiros da pessoa falecida. 3. Hipótese que se enquadra no permissivo legal do art. 110, I, da Lei dos Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73), haja vista a fácil constatação de que a falecida deixou 07 (sete) filhos, sendo 05 (cinco) vivos e 02 (dois) falecidos, ao contrário que efetivamente constou no assentamento de óbito (cinco filhos, com três falecidos). Precedentes em sentido semelhante. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.